Tribunal: TJSP
Processo: 2173082-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que fosse suprida omissão do acórdão, ao não se manifestar sobre o seu argumento de que a multa punitiva não foi aplicada no percentual legal. Ausência de omissão. Acórdão que deixou de conhecer desse ponto, eis que se trata de matéria já discutida em agravo anterior. Discussão sobre abusividade da multa que engloba tanto o aventado efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pleito da embargante de que fosse suprida omissão do acórdão, ao não se manifestar sobre o seu argumento de que a multa punitiva não foi aplicada no percentual legal. Ausência de omissão. Acórdão que deixou de conhecer desse ponto, eis que se trata de matéria já discutida em agravo anterior. Discussão sobre abusividade da multa que engloba tanto o aventado efeito confiscatório quanto o percentual legal aplicável. Intuito de prequestionamento dos artigos legais citados pelo embargante. Desnecessidade de menção expressa dos artigos suscitados, pelo acórdão, para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.